Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-82.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000273-82.2018.8.05.0263 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA e outros Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA. DESERÇÃO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA. ART.90/CPC. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR O DESISTENTE EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. I. Caso em exame: Apelações Cíveis interpostas por autor e réu contra sentença que, em Ação de Cobrança, homologou o pedido de desistência formulado após a citação, extinguindo o feito e condenando o autor desistente apenas ao pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência na hipótese de desistência da ação formulada após a citação do réu, mas antes do oferecimento de contestação. III. Razões de decidir: Quanto à primeira apelação: não há identidade entre o pedido de inversão do ônus sucumbencial e o de gratuidade, de modo que indeferido o último, e não recolhidas as custas pela autora/apelante, resta deserto seu recurso. Quanto à segunda apelação: a parte que, por ato voluntário de desistência, põe fim à relação processual que instaurou, deve arcar com os custos decorrentes, incluindo despesas e honorários, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios surge com a angularização da relação processual, que ocorre com a citação válida. IV. Dispositivo e tese: Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido. Tese de julgamento: "A parte que desiste da ação após a citação válida do réu deve arcar com o pagamento integral dos ônus de sucumbência, o que inclui as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 3º, I, e 90. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.819.876/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 05/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000273-82.2018.8.05.0263, em que figuram como Apelantes e Apelados APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE UBAÍRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER À APELAÇÃO DO APLB SINDICATO E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07